Tribunal: TJMT
Processo: 1028392-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028392-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - CPF: 014.589.041-48 (ADVOGADO), JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - CNPJ: 26.941.104/0001-94 (AGRAVANTE), SARA CANDIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 227.120.971-49 (AGRAVADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. agravo interno. Não cabimento de agravo de instrumento. Art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inexistência de urgência ou risco de difícil reparação. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento processual, a qual rejeitou preliminar de nulidade de atos proferidos por magistrada que se declarou suspeita e indeferiu pedido de prova pericial em ação de usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência que admite taxatividade mitigada, o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que resolve questões preliminares e saneadoras.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade, salvo hipóteses excepcionais em que a decisão possa causar risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura.

4. O caso concreto não demonstra urgência ou perigo da demora relacionados à rejeição da preliminar de nulidade ou ao indeferimento da prova pericial, tratando-se de matéria que pode ser apreciada em sede de apelação.

5. A interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica a situações que não apresentem risco imediato à parte ou à marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória depende de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, salvo hipóteses excepcionais de risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura, o que não se configura em matéria saneadora ou de indeferimento de provas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra
a decisão
que, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp nº 1.704.520/MT – Tema nº 988), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1028392-13.2024.8.11.0000
, por ela interposto
contra a decisão proferida

pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Usucapião” (Proc. nº 0002148-28.2019.8.11.0004), que ao proferir despacho de organização e saneamento processual, dentre outras providências, rejeitou a arguição preliminar de nulidade das decisões prolatadas por magistrada que se declarou suspeita e indeferiu o pedido de produção pericial
(cf. Id. nº 244903697)

A agravante alega que
“a decisão monocrática, ao não conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto, baseou-se na premissa de que a insurgência estaria restrita a meras questões preliminares e saneadoras, desprovidas de impacto sobre o mérito do processo, no entanto, tal entendimento desconsidera a relevância material das questões suscitadas, especialmente no tocante à suspeição da magistrada que proferiu decisões essenciais para o desenrolar da lide”
afirmando que
“a magistrada Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, que conduziu o processo por cerca de cinco anos, proferiu diversas decisões, inclusive sobre tutela de urgência e a análise de elementos essenciais à resolução da ação de usucapião (...)

a nobre magistrada, ao declarar-se suspeita, não indicou que seu motivo era por foro íntimo em decorrência de causa superveniente, levando à conclusão de que a suspeição poderia estar presente desde o início do processo”
restando claro que
“a decisão saneadora impugnada está intrinsecamente ligada ao mérito do processo, pois ao validar atos decisórios comprometedores, ameaça a imparcialidade essencial ao julgamento”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja admitido e conhecido o Agravo de Instrumento por ela interposto ( cf. Id. nº 249569182).

Embora devidamente intimada a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 254950154).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A queixa recursal envolve questão singela cujo desate realmente não demanda maiores elucubrações sudoríferas, primeiramente porque, como já se disse, é a letra quente da lei (em Cuiabá/MT) que impõe baliza rígida às hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento realmente não se insere a impugnação de decisão que rejeita arguição de nulidade das decisões prolatadas por magistrada que se declarou suspeita e indeferiu o pedido de produção de provas; depois, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido operado pelo ativismo dos pretórios, notadamente do eg. STJ, o flerte com a relativização do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde a situação vista neste caso, pois, conforme o asseverado pela decisão agravada, “
a interposição do presente Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela
pressa
, mas não urgência, bastando ver que sequer aponta o perigo da demora apto a justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, não há qualquer laivo de urgência seria relacionado à instrução probatória, e não à rejeição das arguições preliminares e prejudiciais vertidas na origem”
(cf. Id. nº 244903697).

Portanto, como nada, no caso, justifica o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime “
numerus clausus
”, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pela agravante à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025